Tribunal: TJSP
Processo: 2277674-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo no polo passivo do writ. Irresignação da municipalidade. Cabimento. Aquele que pleiteia o fornecimento de medicamentos pelo Estado pode litigar contra todos os entes federativos, conjunta ou isoladamente. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo no polo passivo do writ. Irresignação da municipalidade. Cabimento. Aquele que pleiteia o fornecimento de medicamentos pelo Estado pode litigar contra todos os entes federativos, conjunta ou isoladamente. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. Decisão reformada. Recurso provido.